Tribunal: TRF3
Processo: 5004659-50.2021.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
304/549)

5004659-50.2021.4.03.6130

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004659-50.2021.4.03.6130

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VANUZIA MEIRA DE OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. PPP. VALIDADE FORMAL. PPP ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONTINUIDADE. EPI. TEMA 1124 STJ. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. CONSECTÁRIOS. PARCIAL CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) o cabimento da remessa necessária; (ii) a suspensão do feito pelo Tema 1124 do STJ; (iii) a ocorrência de coisa julgada em relação a processo anterior; (iv) a validade formal do PPP quanto à qualificação do responsável técnico e poderes do subscritor; (v) o reconhecimento da atividade especial por exposição a agentes biológicos e a eficácia do EPI; (vi) o termo inicial dos efeitos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de conhecimento da remessa necessária não deve ser acolhido quando o proveito econômico obtido na causa for manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos, ainda que a sentença seja ilíquida (CPC, art. 496, § 3o, I).

4. Rejeita-se a suspensão do feito com base no Tema 1124 do STJ, uma vez que o precedente já foi julgado e a tese fixada, cessando a ordem de sobrestamento.

5. Inexiste coisa julgada quando a ação anterior versou sobre período distinto ou função diversa (Ajudante de Nutrição vs. Técnica de Enfermagem), caracterizando suporte fático inconfundível com a nova demanda. A delimitação expressa da demanda pelo juízo de origem reforça a possibilidade de análise do mérito.

6. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é formalmente válido quando indica os profissionais responsáveis pela monitoração biológica com os respectivos registros de classe. A ausência de procuração do subscritor é suprida quando comprovado, via CNIS, que este mantinha vínculo empregatício com a empresa emissora na data da assinatura.

7. O PPP apresentado administrativamente cobria integralmente o período da DER (30/04/2018), sendo suficiente para a comprovação do direito à época. A juntada de PPP complementar em juízo, abrangendo apenas exíguo lapso posterior, não configura "documento novo" para fins de alteração da DIB, mas mera prova complementar de continuidade.

8. A exposição a agentes biológicos em ambiente hospitalar enseja o reconhecimento de atividade especial (Código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99). O conceito de permanência, para este agente nocivo, baseia-se no risco inerente à atividade, sendo a avaliação qualitativa.

9. Tratando-se de agentes biológicos, a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que declarado eficaz no PPP, é capaz apenas de minimizar o risco, mas não de elidi-lo.

10. Afastada a aplicação da tese do Tema 1124 do STJ para fixação na citação, pois a prova judicial apenas ratificou condição preexistente já documentada na via administrativa, mantendo-se a DIB na DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento: "1. A exposição a agentes biológicos em ambiente hospitalar permite o reconhecimento de atividade especial, independentemente da eficácia do EPI. 2. A apresentação de PPP judicial complementar não altera a DIB para a citação (Tema 1124 STJ) quando o documento administrativo já cobria o período da DER, comprovando o preenchimento dos requisitos à época."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; CPC, art. 1.012; Lei no 8.213/91, art. 57; Decreto no 3.048/99, Anexo IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124; STJ, Tema 995; TNU, Súmula 82.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004659-50.2021.4.03.6130

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

APELADO: VANUZIA MEIRA DE OLIVEIRA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) em face de sentença proferida pelo Juízo Federal da 1a Vara de Osasco/SP, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação previdenciária, para reconhecer a especialidade do período laborado na empresa Rede D'Or São Luiz S.A. (17/02/2017 a 16/01/2019) e conceder o benefício de Aposentadoria Especial, com termo inicial na Data de Entrada do Requerimento (DER) em 30/04/2018. A sentença antecipou os efeitos da tutela e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação (Súmula 111 do STJ), sem submeter o feito ao reexame necessário (Id. 283493620).

Em suas razões recursais (Id. 283493621), o INSS requer, preliminarmente: (i) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; (ii) o conhecimento da remessa necessária, alegando iliquidez do julgado; (iii) a suspensão do feito com base no Tema 1124 do STJ, argumentando que a decisão se baseou em documento novo (PPP) não apresentado na via administrativa. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da atividade especial, sustentando: (a) a impossibilidade de reconhecimento de período posterior à data de emissão do PPP (24/10/2018); (b) a invalidade do formulário por ausência de qualificação técnica do responsável pelos registros ambientais (falta de CRM/CREA) e atribuição exclusiva de médico/engenheiro do trabalho; (c) a não caracterização da exposição a agentes biológicos, por ausência de contato permanente com pacientes em isolamento e uso de EPI eficaz; (d) a competência da Justiça do Trabalho para retificação de informações do PPP. Subsidiariamente, pleiteia a alteração do termo inicial dos efeitos financeiros para a data da citação (caso mantido o reconhecimento por documento novo), a isenção de custas, a observância da prescrição quinquenal, a aplicação da Súmula 111 do STJ e a intimação da parte para apresentar autodeclaração de acumulação de benefícios (Portaria 450/2020). Requer, ainda, a exclusão da condenação em honorários pelo princípio da causalidade. Prequestiona a matéria.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 283493624), defendendo a manutenção da sentença e destacando que o INSS já possuía ciência das condições laborais por meio de outro processo administrativo, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

A apelação interposta pelo INSS preenche os requisitos de admissibilidade apenas em parte.

O ente autárquico carece de interesse recursal no que tange aos pedidos de aplicação da Súmula 111 do STJ e de isenção de custas processuais, uma vez que a sentença já fixou os honorários advocatícios nos exatos termos do verbete sumular e observou a isenção de custas de que goza a autarquia. Não havendo sucumbência nestes pontos, não há utilidade ou necessidade no manejo da via recursal.

Quanto aos demais tópicos, presentes os pressupostos recursais, conheço da apelação.

2. Do Pedido de Processamento da Remessa Necessária

O INSS requer o processamento da remessa necessária, argumentando tratar-se de sentença ilíquida. O pedido, contudo, não comporta acolhimento.

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame obrigatório quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, o valor da causa foi fixado em R$ 157.528,14 (agosto/2021). Ainda que a sentença seja ilíquida, é evidente que o proveito econômico almejado e obtido pela parte autora — consistente em parcelas vencidas de aposentadoria especial — não excede, nem remotamente, o referido limite legal de 1.000 salários-mínimos.

Desta forma, correta a decisão de origem que não submeteu o feito ao reexame necessário.

3. Questões Processuais

3.1. Da Competência da Justiça Federal

Rejeito a alegação de incompetência da Justiça Federal. A pretensão da parte autora não é a retificação de registros laborais para fins trabalhistas, mas sim o reconhecimento de tempo de serviço especial para fins previdenciários. Cabe à Justiça Federal analisar e valorar a prova documental produzida (PPP), podendo afastar a eficácia probatória de declarações que contrariem a legislação previdenciária ou o entendimento jurisprudencial (como a eficácia de EPI para agentes biológicos), sem que isso implique invasão da competência da Justiça do Trabalho.

3.2. Da Prescrição Quinquenal

Não há prescrição a ser declarada. A Data de Entrada do Requerimento (DER) ocorreu em 30/04/2018 e a ação foi ajuizada em 18/08/2021. Não decorreu, portanto, o prazo de cinco anos previsto no parágrafo único do art. 103 da Lei no 8.213/91 em relação a quaisquer parcelas devidas como bem observado na sentença.

3.3. Do Efeito Suspensivo

Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A sentença recorrida confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, reconhecendo o caráter alimentar do benefício. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC, a apelação terá efeito meramente devolutivo quanto à parte que confirma a tutela provisória. Ademais, o INSS não demonstrou risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da eficácia imediata do julgado.

3.4. Da Suspensão do Processo (Tema 1124 do STJ)

Não prospera o pedido de suspensão do feito com base no Tema 1124 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça já concluiu o julgamento do referido tema repetitivo, fixando a tese jurídica correspondente. Cessada a determinação de sobrestamento nacional, não há óbice ao prosseguimento e julgamento do presente recurso. A questão referente aos efeitos financeiros (termo inicial) será analisada no mérito, à luz da tese firmada e das peculiaridades do caso concreto.

4. Mérito

4.1. Da Atividade Especial

A aposentadoria especial é devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente.

Consigno que não se opera a coisa julgada em relação ao processo no 5005912-16.2018.4.03.6183 (Id. 283493591). Naquela demanda, a análise recaiu sobre o labor na empresa Rede D'Or São Luiz no período de 06/09/2002 a 15/05/2017, contudo, no exercício da função de Ajudante de Nutrição.

A presente ação versa sobre suporte fático diverso, qual seja, o exercício da função de Técnica de Enfermagem no interregno de 17/02/2017 a 16/01/2019. Tratando-se de cargos, atividades e condições laborais distintas, inexiste a identidade de causas de pedir necessária para o impedimento do julgamento de mérito nestes autos. Acrescente-se, ademais, que o próprio magistrado a quo delimitou expressamente a demanda para esse período específico, conforme decisão de Id. 283493606.

4.1.1. Da Validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)

O INSS questiona a validade da prova técnica, alegando ausência de qualificação técnica do responsável pelos registros ambientais e impossibilidade de reconhecimento de período posterior à data de emissão do documento apresentado na via administrativa.

Sem razão a autarquia. Compulsando os autos, verifica-se a existência de dois formulários PPP distintos, que devem ser analisados em conjunto.

O primeiro PPP (Id. 283493589, p. 26/27), apresentado na via administrativa, foi emitido em 24/10/2018. O documento indica expressamente os profissionais responsáveis pela monitoração biológica, com os respectivos números de NIT e registros no conselho de classe (COREN/CRM), suprindo a exigência legal de qualificação técnica.

Quanto ao lapso temporal entre a emissão deste primeiro PPP (24/10/2018) e o término do vínculo (16/01/2019), trata-se de período exíguo (menos de três meses). Inexistindo prova de alteração nas condições de trabalho, presume-se a continuidade da exposição aos agentes nocivos.

Essa presunção de continuidade é corroborada, no caso concreto, pelo segundo PPP (Id. 283493614), apresentado na via judicial. Este documento, de período mais abrangente (cobrindo integralmente o vínculo até 16/01/2019), confirma que não houve alteração nas condições ambientais aferidas anteriormente, ratificando a manutenção da exposição aos agentes biológicos até o encerramento do contrato.

O INSS reiterou em suas razões recursais a alegação de que o subscritor do segundo PPP não possui poderes de representação. Tal alegação não prospera. De fato, não há procuração outorgada pelo empregador anexada ao formulário, contudo, o documento foi assinado por Engenheiro de Segurança do Trabalho devidamente identificado com CPF e registro no CREA. Ademais, acolho as razões do magistrado sentenciante, no sentido de que, "em que pese não haver o carimbo de CNPJ, tampouco procuração outorgada pelo empregador ao subscritor do documento, consulta ao CNIS, sistema ao qual o INSS tem acesso, indica que ele é funcionário da REDE D ́OR SÃO LUIZ S.A. na data da emissão do documento".

Assim, a análise conjunta dos PPPs (administrativo e judicial) demonstra o preenchimento dos requisitos formais e a permanência da exposição nociva por todo o período pleiteado.

4.1.2. Dos Agentes Biológicos

O formulário PPP confirma que a parte autora exercia suas atividades em ambiente hospitalar, com exposição a agentes biológicos (vírus, bactérias, fungos, protozoários, parasitas), decorrente do contato com pacientes e materiais contaminados.

O enquadramento é possível pelo código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, que prevê a exposição a microorganismos e parasitas infectocontagiosos vivos e suas toxinas. Diferentemente do que alega o INSS, a caracterização da especialidade por agentes biológicos não exige o contato exclusivo com pacientes em isolamento, nem a permanência integral em 100% da jornada. O conceito de permanência, para fins de agentes biológicos, diz respeito ao risco inerente e indissociável da atividade de assistência à saúde em ambiente hospitalar, sendo a exposição avaliada de forma qualitativa (Súmula 82 da TNU).

4.1.3. Do Equipamento de Proteção Individual (EPI)

No que tange à utilização de EPI, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá direito à aposentadoria especial. Contudo, em se tratando de agentes biológicos, os equipamentos de proteção são capazes apenas de minimizar o risco, mas não de elidi-lo completamente, dada a natureza invisível e a alta infectividade dos patógenos. Portanto, a mera indicação de eficácia do EPI no PPP não afasta o reconhecimento da especialidade neste caso.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a especialidade do período de 17/02/2017 a 16/01/2019.

4.2. Do Termo Inicial e dos Efeitos Financeiros

Mantido o reconhecimento da especialidade, a parte autora totaliza tempo suficiente para a concessão da Aposentadoria Especial desde a DER (30/04/2018).

Não acolho o pedido do INSS para fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na data da citação, sob a alegação de se tratar de "documento novo".

Bem é verdade que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1124, fixou a tese de que "o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, é a data da citação da autarquia previdenciária".

Contudo, a aplicação de tal precedente pressupõe que a prova apresentada em juízo seja inédita e essencial para a comprovação do direito à época do requerimento, o que não se verifica no caso concreto. Importante frisar que o PPP apresentado na via administrativa (Id. 283493589, p. 26/27) abrangia o período laborado até 24/10/2018, ou seja, já cobria integralmente o tempo de serviço até a Data de Entrada do Requerimento (DER), ocorrida em 30/04/2018.

Portanto, não há qualquer "novidade" probatória capaz de alterar o marco inicial do benefício. A apresentação em juízo de PPP complementar (Id. 283493614), abrangendo exíguo período de três meses além do que já havia sido apresentado na via administrativa (de outubro/2018 a janeiro/2019), não tem o condão de deslocar a DIB para a citação. O documento administrativo já era suficiente para comprovar o preenchimento dos requisitos na data do protocolo.

Assim, o documento trazido aos autos funciona apenas como prova complementar de um direito que já estava incorporado ao patrimônio jurídico do segurado. Mantenho, pois, a DIB na DER (30/04/2018), distinguindo o presente caso da regra geral fixada no Tema 1124.

Mantida a DIB na DER, não há que se falar em aplicação de juros de mora diferenciados ou isenção de pagamento de atrasados.

4.3. Dos Pedidos Subsidiários

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Prejudicado o pedido de devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada, tendo em vista a manutenção da sentença de procedência e a definitividade do provimento jurisdicional ora confirmado.

5. Consectários Legais

5.1. Correção Monetária e Juros de Mora

O INSS pugna, subsidiariamente, pela aplicação do Tema 995 do STJ, requerendo que os juros de mora incidam somente a partir do 45o dia após a intimação para o cumprimento da obrigação, bem como pela observância de critérios específicos de correção monetária.

A sentença determinou que a correção monetária e os juros de mora observem os critérios fixados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação do julgado.

Correta a sentença, pois a correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

5.2. Honorários Advocatícios

Mantenho a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, pois configurada a pretensão resistida tanto na via administrativa quanto na judicial. Não se aplica o princípio da causalidade em favor da autarquia quando esta recorre do mérito e sucumbe na tese principal.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

5.3. Dos Descontos de Benefícios Inacumuláveis

Na liquidação da sentença, os valores eventualmente pagos à parte autora na via administrativa a título de benefícios inacumuláveis (como auxílio-doença, aposentadoria ou seguro-desemprego) no mesmo período devem ser descontados a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

5.4. Do Prequestionamento

Tenho por prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais ventilados pelas partes, para fins de interposição de recursos às Instâncias Superiores. Saliento que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, nem a transcrever os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação da decisão seja suficiente para o deslinde da controvérsia e trate das questões essenciais à lide.

Ante o exposto conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. PPP. VALIDADE FORMAL. PPP ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONTINUIDADE. EPI. TEMA 1124 STJ. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. CONSECTÁRIOS. PARCIAL CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) o cabimento da remessa necessária; (ii) a suspensão do feito pelo Tema 1124 do STJ; (iii) a ocorrência de coisa julgada em relação a processo anterior; (iv) a validade formal do PPP quanto à qualificação do responsável técnico e poderes do subscritor; (v) o reconhecimento da atividade especial por exposição a agentes biológicos e a eficácia do EPI; (vi) o termo inicial dos efeitos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de conhecimento da remessa necessária não deve ser acolhido quando o proveito econômico obtido na causa for manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos, ainda que a sentença seja ilíquida (CPC, art. 496, § 3o, I).

4. Rejeita-se a suspensão do feito com base no Tema 1124 do STJ, uma vez que o precedente já foi julgado e a tese fixada, cessando a ordem de sobrestamento.

5. Inexiste coisa julgada quando a ação anterior versou sobre período distinto ou função diversa (Ajudante de Nutrição vs. Técnica de Enfermagem), caracterizando suporte fático inconfundível com a nova demanda. A delimitação expressa da demanda pelo juízo de origem reforça a possibilidade de análise do mérito.

6. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é formalmente válido quando indica os profissionais responsáveis pela monitoração biológica com os respectivos registros de classe. A ausência de procuração do subscritor é suprida quando comprovado, via CNIS, que este mantinha vínculo empregatício com a empresa emissora na data da assinatura.

7. O PPP apresentado administrativamente cobria integralmente o período da DER (30/04/2018), sendo suficiente para a comprovação do direito à época. A juntada de PPP complementar em juízo, abrangendo apenas exíguo lapso posterior, não configura "documento novo" para fins de alteração da DIB, mas mera prova complementar de continuidade.

8. A exposição a agentes biológicos em ambiente hospitalar enseja o reconhecimento de atividade especial (Código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99). O conceito de permanência, para este agente nocivo, baseia-se no risco inerente à atividade, sendo a avaliação qualitativa.

9. Tratando-se de agentes biológicos, a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que declarado eficaz no PPP, é capaz apenas de minimizar o risco, mas não de elidi-lo.

10. Afastada a aplicação da tese do Tema 1124 do STJ para fixação na citação, pois a prova judicial apenas ratificou condição preexistente já documentada na via administrativa, mantendo-se a DIB na DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento: "1. A exposição a agentes biológicos em ambiente hospitalar permite o reconhecimento de atividade especial, independentemente da eficácia do EPI. 2. A apresentação de PPP judicial complementar não altera a DIB para a citação (Tema 1124 STJ) quando o documento administrativo já cobria o período da DER, comprovando o preenchimento dos requisitos à época."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; CPC, art. 1.012; Lei no 8.213/91, art. 57; Decreto no 3.048/99, Anexo IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124; STJ, Tema 995; TNU, Súmula 82.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão